Tribunal: TJBA
Processo: 8000271-50.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000271-50.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA NILDA SANTOS DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA, WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CORTE INDEVIDO. FATURA DEVIDAMENTE PAGA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL PELA CONSUMIDORA. FALHA ADMINISTRATIVA NO SISTEMA INTERNO DA EMBASA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. CARACTERIZAÇÃO
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000271-50.2025.8.05.0269, em que figura como apelante, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA, e apelada, MARIA NILDA SANTOS DO NASCIMENTO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.